Tribunal: STF
Processo: Rcl 4767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO: INTEMPESTIVIDADE - RECURSO
   INTERPOSTO POR FAX APÓS O PRAZO LEGAL - FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
   PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA - APLICAÇÃO DO ART. 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo
   interposto após o prazo legal. Ausência de argumentos suficientes
   para alteração da decisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
2. Recurso infundado. Condicionamento de novo recurso
   ao depósito equivalente a 1% (um por cento) do valor de cada uma
   das causas das quais se requereu suspensão, nos termos do § 2º do
   art. 557 do Código de Processo Civil.
3. Provimento negado.